Tribunal: TJPA
Processo: 0003426-20.2014.8.14.0016
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSIVEL A DEFESA DO OFENDIDO â AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INCONTROVERSAS â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â READEQUAÃÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL A DUAS VETORIAIS DESFAVORÃVEIS, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME â CONSEQUÃNCIAS DESFAVORÃVEIS PORQUE A PERDA PREMATURA DA VÃTIMA DEIXOU SAUDADES AOS ENTES QUERIDOS, NÃO EXTRAPOLA O NORMAL DA ESPÃCIE - AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSIVEL A DEFESA DO OFENDIDO, NÃO PODE SER CONSIDERADA PORQUE JÃ CONSTITUI A ÃNICA QUALIFICADORA DO CRIME â BIS IN IDEM AFASTADO â PENA DEFINITIVAMENTE REDIMENSIONADA PARA 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CHAVES/PA
PROCESSO Nº 0003426-20.2014.8.14.0016
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSIVEL A DEFESA DO OFENDIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INCONTROVERSAS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL A DUAS VETORIAIS DESFAVORÁVEIS, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS PORQUE A PERDA PREMATURA DA VÍTIMA DEIXOU SAUDADES AOS ENTES QUERIDOS, NÃO EXTRAPOLA O NORMAL DA ESPÉCIE - AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSIVEL A DEFESA DO OFENDIDO, NÃO PODE SER CONSIDERADA PORQUE JÁ CONSTITUI A ÚNICA QUALIFICADORA DO CRIME -
BIS IN IDEM
AFASTADO - PENA DEFINITIVAMENTE REDIMENSIONADA PARA 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CHAVES/PA
PROCESSO Nº 0003426-20.2014.8.14.0016
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - RAIMUNDO FERREIRA, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Criminal em face da sentença do MM. Juiz-Presidente da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Chaves/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, na incidência do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal. (fls. 157-158/v).

Extrai-se dos fatos descritos na denúncia e relatados à fl. 99 que:

¿(...)
no dia 07.11.2014, por volta das 18:00h, o acusado ceifou a vida da vítima BRUNO FIGUEIREDO DOS SANTOS, 18 (dezoito) anos, com um tiro de espingarda. O tiro perfurou as costas da vítima e na altura da nuca, tendo o crime sido praticado em via pública, na Avenida Nazaré, bairro Flor do campo, neste Munícipio, causando-lhe as lesões descritas nos autos de fls. 18- 19 e pela certidão óbito de fls. 21
. (...)¿. Sic.

Consta ainda nos autos que, as investigações tiveram início com o Boletim de Ocorrência de fl. 09, e a relevante declaração do Policial Militar Marcos Santos dos Santos que, em contato com a vítima baleada no hospital, pouco antes de morrer, disse-lhe que recebeu o tiro da espingarda do réu. (fl. 17).

A materialidade do delito está comprovada às fls. 09; 18-21.

Inconformado com a condenação, o acusado apelou exclusivamente impugnando a dosimetria da pena.

A defesa rechaça a avaliação das circunstâncias judiciais desfavoráveis, alegando que a qualificado do motivo fútil (art. 121, §2º, II do Código Penal) considerado para a culpabilidade, não poderia ser aplicada de ofício sem ter sido quesito formulado ao conselho de sentença, tornando-se uma decisão contrária a dos jurados.

Aduz ainda que, o elemento surpresa reconhecido no desvalor da culpabilidade já vem censurado no tipo penal, que constitui a qualificadora do crime, causando
bis in idem
; além disso, no vetor circunstâncias do crime, o emprego de ¿grande violência¿ não é suficiente para maior reprovabilidade da conduta, e as consequências de ter sido uma morte prematura e o sentimento de saudade da família pela perda da vítima, não destoa do que se esperava para a circunstância, pedindo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, a agravante do art. 61, II,
c
do CP só é reconhecida quando não qualifica o crime, mas no caso é a mesma qualificadora do art. 121, §2º, IV do CP, ocorrendo novamente
bis in idem.

Por fim, requer o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 160-162 e, caso assim não se entenda, pede o prequestionamento da matéria para interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Contrarrazões às fls. 164-170 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 27 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por RAIMUNDO FERREIRA.

O réu apelou exclusivamente impugnando a dosimetria da pena, tornando-se incontroversa a autoria e materialidade do delito, bem como a decisão dos jurados.

A sentença vergastada assim estabeleceu a DOSIMETRIA DA PENA ao apelante:

¿(...) De acordo com o artigo 121, § 2º, do CP, a pena cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. (§) Com alicerce nessas balizas e atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à individualização da pena do réu, que será estabelecida conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, na forma do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP). (§)
1ª Fase - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E FIXAÇÃO DA PENA-BASE: (§)
Culpabilidade
: denoto que a conduta do réu não pode ser considerada de pouca relevância penal, ao revés, mostra-se mais censurável do que o normal à espécie, porquanto revelou absoluta desproporcionalidade entre o motivo e o resultado morte, sem olvidar que as circunstâncias do caso denotaram que a vítima foi colhida de surpresa, pelo que valoro essa circunstância em desfavor do réu. (§)
Antecedentes
: considerando que não existe registro de sentença penal condenatória definitiva contra o réu, essa circunstância deve ser considerada neutra. (§)
Conduta Social
: não há elementos concretos nos autos que informem a respeito da conduta social do réu, pelo que deve essa circunstância ser considerada neutra. (§)
Personalidade
: não há elementos concretos nos autos que informem a respeito da personalidade do acusado, pelo que também valoro essa circunstância como neutra. (§)
Motivos
: os motivos do crime já foram valorados para considerar o crime como qualificado, de modo que essa circunstância não pode ser valorada em desfavor do réu, para não incorrer em bis in idem. (§)
Circunstâncias do crime
: são reprováveis, uma vez que o acusado cometeu o delito com grande violência à vítima. (§)
Consequências do crime
: a vítima teve a vida encerrada prematuramente aos 18 anos de idade, deixando pai, mãe, irmãos e demais familiares, todos com sentimento de saudade eterna do ente querido, pelo que valoro essa circunstância em desfavor do réu. (§)
Comportamento da vítima
: segundo consta dos autos, a vítima não contribuiu para a prática do delito. (§) Nessa esteira, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal,
FIXO a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão
. (§)
2ª Fase - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS E FIXAÇÃO DA PENA-MÉDIA: (§)
Não concorrem circunstâncias atenuantes. (§) Concorre, no caso, a circunstância agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, na exata medida em que ela foi colhida de surpresa pelo réu, no momento em que este desferiu tiro de arma de fogo pelas costas da vítima, pelo que
FIXO a pena-média em 16 (dezesseis) anos de reclusão
. (§)
3ª Fase - ANÁLISE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO E FIXAÇÃO DA PENA-DEFINITIVA: (§)
Não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena,
ficando a PENA DEFINITIVA estabelecida em 16 (dezesseis) anos de reclusão
,

pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal. (§)

Em consonância com o artigo 33, §2°, alínea ¿a¿, do Código Penal, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no
REGIME FECHADO
. (...)¿
Sic - fls. 155/v.

Na primeira fase, não se discute que a conduta do réu foi altamente reprovável, mas em nenhum momento o magistrado falou de qualificadora de ¿motivo fútil¿ como circunstância do crime, pois o julgador considerou a desproporção da desconhecida motivação, que aqui se refere meramente à causa, a origem, seja ela qual for, com o resultado da ação do acusado, que resvalou para a morte da vítima.

E, para além disso, no vetor culpabilidade, o julgador considerou também o elemento surpresa que valorou logo naquele momento, como uma situação preponderante e, não se despreza que o tiro foi pelas costas, servindo ainda mais para justificar a negativação da vetorial.

As circunstâncias do crime foram desfavoráveis, segundo a sentença avaliou, porque o acusado cometeu o delito com grande violência à vítima, mas o homicídio já é crime de grande violência; além disso, este vetor tem a ver com o
modus operandi
delitivo.

Contudo, a meu ver, tal vetorial é mesmo desfavorável; não pelo que disse o julgador, mas porque o disparo contra a vítima foi em via pública, pondo em risco eventualmente mais de um bem, além da vida do ofendido a de outros possíveis transeuntes. A respeito da matéria:
[...] Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública. Precedentes. (HC n. 536.480/RJ, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 26/11/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1694306/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

As consequências do crime, realmente não extrapolam o normal da espécie, porque a morte de um jovem sempre deixa muita saudade aos entes queridos, devendo ser afastada.

Permanecendo desfavoráveis somente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixa-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão e, havendo, vetores desfavoráveis, já justificam a reprimenda nesta fase acima do mínimo legal, não podendo ser no mínimo como quer a defesa.

Na segunda fase, assiste razão à defesa e ao
Parquet,
pois a agravante do art. 61, II,
c
do CP só é reconhecida quando não qualifica o crime, mas no caso ela é a única qualificadora do art. 121, §2º, IV do CP, ocorrendo
bis in idem
, e afastando-o, nada há a se valorar nesta fase.

A respeito da matéria:
Quanto ao crime de homicídio, nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio,
havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma
circunstância agravante, desde que
prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). (...) Writ não conhecido. (STJ - HC 490.907/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019).

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, torna-se definitiva a pena
em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento nos termos enunciados, dando como prequestionada a matéria e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome do réu no rol dos culpados
¿ (fl. 156), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap121Rdo